Tribunal: CARF
Processo: 10108.001636/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.001636/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.454 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
GERDAU AÇOS LONGOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA POR QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA
UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA.
A quantificação incorreta da mercadoria na unidade de medida estabelecida
pela SRF, prevista no art. 84, II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
estabelecida para permitir ao fisco o eficaz controle de preço operações de
comércio exterior, implica a cominação da multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria quantificada incorretamente, devendo ser exigido o
valor mínimo de R$ 500,00 quando do cálculo resultar valor inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos em face do r. Acórdão no 11-
055.312, proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.001636/2008-90
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.001636/2008-90

O processo foi pautado para julgamento em 23 de julho de 2015, sob
minha relatoria. Adoto o relatório aposto ao acórdão da Resolução no
3401-001.175, complementando-o ao final:
O presente processo trata de auto de infração contra a GERDAU AÇOS
LONGOS S/A, doravante denominada GERDAU, lavrado por Auditor-Fiscal
em exercício na Inspetoria de Corumbá, mediante o qual é exigido do
contribuinte acima identificado o crédito tributário no valor total de R$ 3.184,79
(três mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), referente a
multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na
unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal,
prevista no art. 84, inciso II, da Medida Provisória no2.158-35/01.
Nos termos do relatório fiscal e seus anexos, destacamos os seguintes fatos e
fundamentos jurídicos:
1. Em 03/12/2008, identificou-se durante o despacho aduaneiro da Declaração
de Exportação DDE no 2081395523/8 que no campo referente à quantidade de
medida estatística foi informado no Siscomex para NCM 7216.22.00 a
quantidade em tonelada, quando o correto seria informar em kilograma líquido.
2. "O Siscomex é um sistema cuja base de dados é compartilhada entre vários
órgãos, e a informação lá inserida será analisada pelos demais órgãos
governamentais levando em consideração que os dados estão em acordo com a
medida estatística relativa a NCM da mercadoria exportada."
3. "Quando a empresa declara a QTDE na UNID. MEDIDA NCM de 126,63 ao
invés 126.636,00 distorce 1.000 vezes os dados que serão utilizados por outras
instituições nas análises de conjuntura relativas às exportações do país."
4. Desta forma, aplicou a fiscalização a multa de 1% do valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal, prevista no art. 84, inciso II, da
Medida Provisória no2.158-35/01.
Ciente em 15/12/2008, o interessado apresentou impugnação em 14/01/2009,
fls. 41/45, alegando, em síntese:  Que ao preencher
os documentos de exportação seguiu as orientações
contidas nos próprios documentos, considerando o Registro de Exportação e
Conhecimento de Embarque, em que fica evidente a quantidade exportada de
126.636,00 kg, e não 126,636 toneladas.  Que conseqüentem
ente, o peso correto da mercadoria exportada é de
126.636,00 kg (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis quilos), o que
corresponde, também, a 126 t (cento de vinte e
seis toneladas), sendo esse o peso que deveria ser considerado nos documentos
da exportação em questão.  Que 126.636 toneladas seria um número muito elevado e q
desse vulto comprometeria o atendimento de outros clientes nos mercados
interno e externo.  Que os demais dados foram prestados de forma regular, con
forme se verifica
do Registro de Exportação no 08/1435915-001.  Que o objeto da penalidade não pode pro
digitação, o que não é raro acontecer, principalmente, no dia a dia de quem
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.001636/2008-90

opera máquinas e equipamentos eletrônicos na emissão de documentos em
atendimento ao Siscomex. Que não houve prejuízo ao erário, tampouco
qualquer indício de dolo ou má-fé por parte do impugnante.  Pelas razões expostas, requ
Infração.

Em sessão de 16/03/2017, foi proferido o Acórdão DRJ no 11-055.312, proferido pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), , que decidiu, por
votação unânime, por unanimidade, julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, com
MANUTENÇÃO do crédito tributário lançado., nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ANO CALENDÁRIO: 2008
MULTA POR QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA
UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA
A quantificação incorreta da mercadoria na unidade de medida estabelecida pela
SRF, prevista no art. 84, II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, estabelecida
para permitir ao fisco o eficaz controle de preço operações de comércio exterior,
implica a cominação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
quantificada incorretamente, devendo ser exigido o valor mínimo de R$ 500,00
quando do cálculo resultar valor inferior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
A recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando seus fundamentos
aduzidos na Impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Em que pese o inconformismo da Recorrente, a r. decisão recorrida não
merece reforma. Isto porque o processo administrativo limita a cognoscibilidade dos julgadores
aos limites da Lei. Nessa linha, preenchidas as hipóteses prescritas em lei, deve ser aplicada a
multa:
Essas alegações iniciais não prosperam, pois em nenhum momento foi imputado à
autuada o erro de informar exportação de volume superior ao efetivamente realizado.
Fica claro na fl.5 do processo que o peso da mercadoria exportada é de 126.636,00 kg
(cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis quilos), correspondendo também a
126,636 t (cento de vinte e seis toneladas, seiscentos e trinta e seis quilos).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.001636/2008-90

Ocorre que existem dois campos distintos na Declaração de Despacho de Exportação
(DDE): Quantidade na unidade de medida comercializada (QTDE. NA UNID.
MEDIDA COMERC) e Quantidade na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal (QTDE. NA MEDIDA NCM), conforme é possível se
observar do extrato da DDE à fl.19.
O campo da unidade de medida comercializada é de livre preenchimento, baseado em
negociação realizada na operação de venda comercial, e deve estar de acordo com a
nota fiscal de venda do produto.
Os campos "Unidade" e "Quantidade" de uma nota fiscal indicam, respectivamente, a
unidade de medida na qual foi expressa uma determinada mercadoria e a quantidade
da mesma mercadoria (produto) naquela unidade de medida.
A "Unidade Medida Estatística" é aquela definida como padrão pela Secretaria da
Receita Federal, para fins de controle fiscal da mercadoria e para efeito de valoração
aduaneira e aprimoramento dos elementos estatísticos de comércio exterior,
padronizando as operações para utilização dos dados por demais órgãos conveniados.
A "Unidade Medida Estatística" pode ser igual ou não à "Unidade" presente na Nota
Fiscal que instruiu a Declaração de Exportação. A "Quantidade na Unidade Medida
Estatística" representa a quantidade da mercadoria expressa na unidade estatística. A
informação correta da "Quantidade na Unidade Medida Estatística" é de
responsabilidade do declarante e para expressá-la deve-se fazer a conversão através de
cálculo específico para cada mercadoria. Note-se que uma mesma mercadoria pode ter
diferentes conversões devido a especificidades próprias, como gramatura, densidade,
forma de apresentação, etc.
Portanto, nesse campo, o Siscomex não aceita que o importador coloque a unidade de
medida que negociou ou entende ser a correta. É preciso fazer a conversão e informar
a "Quantidade na Unidade Medida Estatística" determinada por NCM.
Para a NCM 7216.22.00 a quantidade de medida estatística determinada foi o
kilograma líquido. Ainda que a negociação tenha sido em toneladas (ou expressa em
qualquer outra unidade como metro quadrado, unitário, etc.), neste campo o
exportador deveria ter convertido a quantidade a fim de informá-la da forma exigida.
A não observância desta obrigatoriedade enseja na aplicação da multa prevista na MP
no 2158-35/2001, abaixo transcrita (grifo meu).
MP 2158-35/2001
[...]
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(Vide)
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.001636/2008-90

1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Alega ainda a contribuinte que os demais dados foram prestados de forma regular,
conforme se verifica do Registro de Exportação no 08/1435915-001. E que o objeto da
penalidade não pode prosperar, por se tratar de erro comum de digitação, sem
qualquer indício de dolo ou má-fé por parte do impugnante e sem prejuízo ao erário.
Em que pese o argumento do defendente, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
sendo, portanto, objetiva, nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, o
qual define ainda em seu art. 122. sujeito passivo da obrigação acessória como a
pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
A GERDAU estava obrigada a processar o despacho de exportação no Siscomex,
prestando as informações exigidas, entre as quais a correta quantificação na "Unidade
Medida Estatística", que é a conversão através de cálculo específico da unidade
expressa na nota fiscal. No caso concreto, para NCM 7216.22.00, o correto seria
informar a quantidade da mercadoria em kilograma líquido no campo "Unidade
Medida Estatística".
Ainda que as demais informações tenham sido prestadas corretamente, houve a
tipificação legal prevista no art. 84, inciso II, da Medida Provisória no2.158-35/01. Em
sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, correta está a autuação fiscal.

3. Por tais motivos, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso da
Voluntário.
4. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital